Tribunal: TJSP
Processo: 2033412-77.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo duplamente agravado tentado – Pretensão voltada para modificação do regime prisional fixado na sentença - Inadmissibilidade – Hipótese em que esta Corte de Justiça apreciou e negou provimento à apelação do réu, mantendo, na íntegra, a r. sentença atacada - Situação de constrangimento ilegal atribuível, em tese, a Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo -

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo duplamente agravado tentado – Pretensão voltada para modificação do regime prisional fixado na sentença - Inadmissibilidade – Hipótese em que esta Corte de Justiça apreciou e negou provimento à apelação do réu, mantendo, na íntegra, a r. sentença atacada - Situação de constrangimento ilegal atribuível, em tese, a Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Competência do Superior Tribunal de Justiça (artigo 105, I, "c", CF). Habeas corpus não conhecido.